Tribunal: TJDFT
Processo: 0723603-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA E EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEFESA PROCESSUAL ARGUÍDA SOB O PRISMA DA NATUREZA JURÍDICA DO ÓRGÃO EMPREGADOR DO SERVIDOR E DO ALCANCE SUBJETIVO DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR SOB FUNDAMENTO DIVERSO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA À LUZ DO ARGUMENTO EFETIVAMENTE APRESENTADO. DECISÃO CITRA E EXTRA PETITA. QUALIFICAÇÃO. NULIDADE. AFIRMAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. À parte, na condição de protagonista da relação processual, assiste o direito de ter todas as pretensões que formula apreciadas pelo Juízo perante o qual tramita o processo, que, no exercício do ofício jurisdicional, deve apreciá-las ou rejeitá-las, consoante sua conformação ou não com o legalmente regulado, não podendo se eximir de apreciá-las ou tangenciá-las, sob pena de ofensa ao devido processo legal por encerrar a omissão negação da prestação jurisdicional e do próprio desiderato etiológico do processo.
2. A decisão que, a despeito de apreciar, e refutar, a defesa processual suscitada pela parte executada, tangencia a arguição de ilegitimidade ativa para o aviamento do cumprimento de sentença, agitada sob o prisma de que a condenação estampada no título executivo coletivo não alcançara a entidade à qual se vinculara o falecido credor, deixando de examinar a arguição mediante elucidação do fundamento e da questão postos, que dispuseram sobre o alcance subjetivo do título executivo, traduz negativa da prestação jurisdicional por incorrer em julgamento citra e extra petita, encaminhando sua invalidação.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.